Tribunal: TJDFT
Processo: 0703981-77.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE DO VALOR. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um, consoante dispõem os artigos 1.566, IV, e 1.703, todos do CC/02.
3. Conquanto o Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento das filhas no valor arbitrado em sentença.
4. Os alimentos fixados no importe de 32% (trinta e dois por cento) dos rendimentos dele, sendo metade para cada Autora, incidindo sobre todas as verbas que compõem a sua remuneração, deduzidos apenas os descontos compulsórios, mostram-se adequados e compatíveis com a situação financeira do genitor descrita nos autos.
5. Apelação conhecida e não provida.